Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738243-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, THAISA ASSIS DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MANOEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA FILHO, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente tutela provisória requerida em desfavor de THAÍSA ASSIS DOS SANTOS, M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO DO BRASIL S/A. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Relator Eventual na decisão de ID 32595653. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, THAISA ASSIS DOS SANTOS e Banco do Brasil S/A, para, querendo apresentar contrarrazões, sendo as duas primeiras nos endereços indicados, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022 15:59:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador